Tribunal: TJDFT
Processo: 0719111-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719111-56.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA. RECORRIDO: AGEMED SAÚDE S/A (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO PROVA ORAL. SANEAMENTO INSUFICIENTE. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO E DO MONTANTE DEVIDO. NÃO VERIFICAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As questões essenciais para a análise da controvérsia foram devidamente delimitadas pelo d. Juízo, indicando-se, inclusive, o tipo de prova que seria necessária para a correta resolução da lide, não havendo falar, portanto, em saneamento insuficiente. 2. Nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC/15, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. Logo, não há falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de produção de prova oral, quando essa se revela desnecessária à resolução do litígio. 3. O art. 373 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito e ao Réu a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor. 4. Da análise dos autos, não se verifica documentação suficiente a comprovar a efetiva prestação dos serviços que guardariam pertinência com os lotes descritos na inicial da ação de cobrança e, por consequência, com os valores alegadamente devidos pela Ré, não sendo possível depreender, a partir das provas produzidas, que o montante cobrado é o efetivamente devido. 5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 369 do mesmo Códex, defendendo que, ao mesmo tempo que entendeu pela insuficiência de provas para embasar o direito perseguido, manteve o indeferimento de produção de prova oral decidido na origem, o que ensejou cerceamento ao seu direito de defesa; c) artigo 357 do mesmo diploma legal, sustentando a necessidade de se fixar os pontos contravertidos da lide na fase saneadora; d) artigos 789 do Código Adjetivo Civil, 389, 395 e 597, todos do Código Civil, ante a impossibilidade de emissão de notas fiscais referentes aos serviços prestados, uma vez que, consoante previsão contratual, devem ser previamente solicitadas pela recorrida, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Assevera ser incontroversa a efetiva prestação dos serviços, comprovada pela documentação acostada ao feito. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Eduardo Cavalcante Gauche OAB/DF 18.739 (ID 33525409 - Pág. 15). Em contrarrazões, a recorrida também pleiteia justiça gratuita, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Eduardo Victória, OAB/SP 103.160 (ID 34294836 - Pág. 14). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto aos pedidos de concessão de gratuidade de justiça formulado por ambas as partes, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, os pedidos devem ser submetidos ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante.” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 357, 369 e 789, todos do Código Adjetivo Civil, 389, 395 e 597, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de prestação de serviços médicos firmado entre as partes, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas às partes recorrente e recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo Cavalcante Gauche OAB/DF 18.739 (33525409 - Pág. 15) e José Eduardo Victória, OAB/SP 103.160 (ID 34294836 - Pág. 14), respectivamente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030